Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CREDENCIAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL RECONHECIDO. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL A CULPA DA PARTE RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses dos autores/apelantes, certo é que a matéria tida pelo recorrente como omissa ou contraditória restou enfrentada, impondo a rejeição da preliminar de cassação da sentença.
2. Constatado que a parte ré não cumpriu com as obrigações contratualmente assumidas, mostra-se legitima a pretensão de rescisão do contrato de prestação de serviços, bem como a exigência da cláusula penal fixada. 2.1. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e em atenção a possibilidade do julgador reduzir a cláusula penal fixada pelas partes (art. 413 do Código Civil), devem as penalidades incidirem sobre os serviços inadimplidos por culpa exclusiva da ré, não sendo devida na hipótese em que a parte autora/contratante contribuiu para a sua inexecução.
3. Recursos de apelação conhecidos e parcialmente providos.